Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008191-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), RENATO DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.767.421-03 (PACIENTE), SANDRA DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.756.781-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA RETRATAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA DA AÇÃO PENAL RELATIVA À LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CUSTÓDIA CORRETAMENTE DECRETADA – PACIENTE REINCIDENTE INCLUSIVE NO DELITO DE LESÃO CORPORAL COM RELAÇÃO A VÍTIMA – GARANTIA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, o juízo a quo demonstrou a necessidade da medida extrema diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a vítima já aviou requerimentos de medidas protetivas por três vezes e o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive executivo de pena, o que demonstra, a possibilidade de reiterar a prática de atos criminosos, justificando a imposição de prisão cautelar.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, incisos LXV e LXVII, da Constituição Federal, e arts. 567, 647, 648, I e IV e 654, todos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Renato de Jesus da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Id 39375954)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006.

Narra o impetrante que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se fazem presentes os requisitos à decretação da custódia cautelar, pois é imprescindível que a prisão processual seja decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseverou que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima. Ademais, a vítima Sandra de Jesus da Silva compareceu espontaneamente no núcleo da DPE/MT, na data de 30 de março de 2020, ocasião na qual manifestou o interesse na revogação das medidas de proteção deferidas judicialmente e na concessão da liberdade do flagrado.

Alega que a despeito do manifesto desinteresse da ofendida na segregação cautelar do paciente, o juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia sob o fundamento da gravidade da conduta.

Aduz ainda, ser evidente que por esse fundamento a prisão não se sustenta, pois, a vítima manifestou a sua intenção em não ter mais as medidas de proteção e ainda revelou o seu desejo de vê-lo em liberdade, situações que demonstram que ela não se sente ameaçada por ele

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente
writ
,
expedindo o alvará do clausulado, determinando a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

A liminar foi indeferida conforme Id 39502984.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 39865973)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40754481)

“
Sumário
: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e pelo fato da vítima comparecer na defensoria pública afirmando que o acusado não lhe oferece risco – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Paciente que descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato de Jesus da Silva
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, quanto retratação da vítima, é de entendimento do Superior Tribunal de justiça que não impede o prosseguimento da ação,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada. 2.
A retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal.
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Encontra-se prejudicada a discussão acerca da hipossuficiência do Impetrante, visto que a liberdade provisória mediante fiança foi revogada pelo Magistrado de primeiro grau, no momento em que decretou a prisão preventiva do Paciente. 5. Depreende-se dos autos que o feito vem tendo regular andamento, não se vislumbrando, na hipótese, a ocorrência de desídia estatal injustificada. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (Destaque-se)

E também neste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA - ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NO FEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - RECURSO DESPROVIDO (...) A ação penal, em se tratando de crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, é pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa). Aplicação imediata do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 4424/DF. (Ap 10615/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

Quanto não estarem presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão: (Id 39375958)

“(...) Passo analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela lei n. 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. (...)

Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme depoimento da vítima e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.

Quanto ao perigo da demora, constata-se que a ordem pública se encontra vulnerada com a liberdade do autuado, já que reincidente.

Em consulta aos antecedentes, vislumbra-se que o autuado possui longa ficha criminal, com autuações recentes por crimes de natureza patrimonial cometidos com violência, com executivo de pena em curso pela prática do delito insculpido no art. 155 do Código Penal.

Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da

sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública, já que em liberdade o apenado pratica reiteração criminosa.

Ademais, conforme consta dos autos, a vítima é irmã do autuado e na data de hoje, por volta das 10h da manhã, enquanto a vítima se encontrava em sua residência, onde mora com o seu irmão ora agressor, este chegou em casa agredindo-a verbalmente e, após, pegou uma enxada e tentou acertar a vítima, contudo esta ao colocar o braço direito na frente se desvencilhou do golpe, sofrendo um corte superficial no braço. Após, a vítima pegou uma faca para se defender, contudo, deixou-a cair ao solo, e o autor dos fatos a pegou, desferindo dois golpes nas costas da vítima, causando-lhe lesões.

Ao que relata, o autor dos fatos só parou o ato violento porque a mãe de ambos entrou no meio para proteger a filha, vindo o autuado a evadir-se do local.

In casu, o agressor demonstrou extrema agressividade e intimidação da vítima por meios violentos, chegando usar uma arma branca no intento criminoso, causando ferimentos na vítima, que teve quer socorrida ao hospital por vizinhos. Dados relatos dos autos, o autor apresenta conduta violenta sempre que está em casa e foi solto da cadeia recentemente, delineando a necessidade da custódia preventiva. (...)”

Observa-se que a prisão preventiva
restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, pois o
bserva-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo
a quo
, o auto de prisão em flagrante (fls. 05); relatório de investigação n. 149/2020 (fls. 08), termo de depoimento dos policiais (fls. 12/15), termo de declarações da vítima n. 349/2020 (fls. 17/18), pedido de medida protetiva (fls. 19/21), laudo pericial (25/29), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 31/33) e BO n. 2020.85645 (fls. 06/07). (Id 8060603)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado de piso, o paciente possui uma extensa ficha criminal, inclusive executivo de pena, relatado pelo mesmo quando interrogado na delegacia e que a vítima já aviou requerimentos de medidas protetivas em 2017 (Cód. 254961), 2019 (Cód. 268030) e 2020 (Cód. 274356)

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito
(fumus boni juris)
e do perigo da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora)
, a ser aferidos
primus ictus oculi,
portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada se encontra suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime. Ademais, bem como observou o magistrado
a quo
em sua decisão, relatou o envolvimento de menor na empreitada criminosa o que denota uma maior reprovabilidade.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de Renato de Jesus da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020